Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-12.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701626-12.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OMAR DE FARIA NETO AGRAVADO: UNIAO BRASILIENSE DE EDUCACAO E CULTURA D E S P A C H O De início, consigno erro material na certidão de ID 20730969, porquanto atesta tratar-se de agravo interposto contra decisão do Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, sugerindo possível equívoco na distribuição para uma das Turmas Recursais em vez de Turma Cível. Não obstante, ao que se depreende do ID 2078460, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MMo. Juiz do 1o Juizado Especial de Taguatinga, que indeferiu liminar formulada com vistas à cessação de cobranças referentes a contrato de prestação de serviços educacionais e exclusão dos dados do autor, ora agravante, dos cadastros restritivos. É o breve relatório. Decido. Analisando os autos, verifico que o presente recurso não pode, sequer, ultrapassar a barreira da admissibilidade. O art. 11, I, c, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe: Art. 11. Compete à turma recursal: I – julgar: (...) c) agravo de instrumento interposto contra decisões cautelares ou antecipatórias proferidas nos Juizados Especiais da Fazenda Pública e proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis; Muito embora a norma não seja expressa, a competência se insere dentro do microssistema próprio das Turmas Recursais, juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões dos juizados especiais. Assim, a competência para examinar o presente agravo é da Turma Recursal dos Juizados Especiais, para onde os autos deverão ser encaminhados. Desse modo, fica evidenciada a ausência de competência deste Tribunal para apreciar e julgar o presente agravo de instrumento, ex vi do disposto no art. 11, I, c, do RITRJE, em consonância com a evolução legislativa sobre o tema. Destarte, em homenagem aos princípios da economia e celeridade processuais, o feito deve ser redistribuído a uma das Turmas Recursais, nos termos do disposto no art. 64, § 3o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador